Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. FALTA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à preliminar de citação por edital, não há que se falar em nulidade, uma vez que “o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital”. Preliminar afastada.
2. No mérito, diferentemente dos argumentos dos apelantes, a obrigação é líquida, certa e exigível que embasou a execução n.o 0710333-69.2022.8.07.0020, venceu em 17/04/2023, sem o devido pagamento por parte dos embargantes. Portanto, a execução proposta está aparelhada no instrumento particular de Cédula de Crédito Bancário assinado pelas partes, cujos valores cobrados na ação de execução se pautam nos respectivos valores inadimplidos pelos devedores, sendo apto a amparar a ação executiva.
3. Consoante art. 917, § 3o, do CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito.
4. Incumbe ao embargante apresentar prova técnica em relação aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.
5. Por fim, quanto à alegada abusividade da cobrança do seguro em relação aos empréstimos realizados, ao que tudo indica, os apelantes aceitaram a contratação dos empréstimos com o seguro, não restando demonstrado que a obrigação de sua aceitação teria sido realizada a contragosto dos apelantes, uma vez que aceitaram todas as regras da Cédula de Crédito Bancária que restou devidamente assinada por ambas as partes, não havendo que se falar em abusividade por parte da Cooperativa exequente, tendo em vista sua previsão contratual na cláusula n.o VI – dos Encargos Financeiros, onde prevê a cobrança no valor de R$ 1.944,42 reais a título de seguro.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMAR REJEITADA, e no MÉRITO, DESPROVIDO.